Tribunal: TJDFT
Processo: 0748237-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DE CHEFIA ANTES DA CORRESPONDENTE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar remuneração pelo exercício de chefia de plantão entre os dias 15/01/2019 a 28/03/2019, período anterior à publicação da sua nomeação para o cargo comissionado. Sustenta a recorrente ter efetivamente exercido tal função nos meses supracitados, razão pela qual faz jus à percepção da remuneração correspondente, independentemente de sua nomeação formal.
2. Por força do Princípio da Legalidade, o Estado e os agentes públicos estão vinculados ao estrito cumprimento da lei, não sendo possível o reconhecimento do direito sem ato administrativo próprio que o defina. Neste sentido, a substituição remunerada de servidor em cargo de comissão ou função de confiança pressupõe o cumprimento de requisitos legais próprios e oportunos, entre os quais a nomeação, sem a qual não há que se falar em ato jurídico perfeito a ensejar o dever da Administração de remunerar a autora.
3. O Decreto Distrital no 33.551/2012, que regulamenta a substituição de cargo comissionado de chefia ou direção no âmbito do GDF, assim estabelece: “Art. 3o Os demais titulares de cargo em comissão serão substituídos, nos seus afastamentos legais e eventuais, pelo ocupante de cargo em comissão com posição hierárquica imediatamente superior àquele a ser substituído. §1o Nos casos de impedimento do substituto ou em caráter excepcional, poderá ser solicitada a designação de outro servidor para a respectiva substituição, desde que devidamente justificado em despacho que acompanhará o ato designatório, sendo responsáveis solidários pela designação a chefia superior e a chefia imediata que indicar o substituto. §2o Os atos de designação e a devida justificativa de que trata o parágrafo anterior, deverão ser submetidos à análise e aprovação dos dirigentes máximos dos respectivos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.”
4. Deste modo, por não ser o caso da autora uma das hipóteses legais de substituição automática, a sua designação para o exercício da chefia de plantão dependia da abertura de processo administrativo junto ao dirigente máximo da PCDF. Apenas após aprovada a indicação da recorrente para o cargo e dada publicidade a tal decisão (através da publicação em Diário Oficial), é que a autora poderia de fato exercer as atribuições de chefia, bem como receber a remuneração correspondente.
5. Dessa forma, considerando a sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade, irretocável a sentença proferida, uma vez que, no caso concreto, a autora não provou o cumprimento do requisito da publicação do ato de substituição.
6. Precedentes: Acórdão 1088318, 07100408720178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Partes: Rosa Rodrigues de Siqueira Cheng versus Distrito Federal; Acórdão 1129776, 07250048520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Partes: Lucimara Vieira Rios versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.